Tribunal: TCU
Processo: 045.703/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 581/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 59 e 60), em determinar o sobrestamento da apreciação do presente processo, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança 37.602/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 1. Processo TC- Processo 045.703/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef; Governo do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.